Tribunal: TJES
Processo: 5000023-13.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000023-13.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: ADENILZA LOPES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENDEREÇO ATUALIZADO NÃO CONSIDERADO. NULIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REPRESENTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INSTRUMENTO DE MANDATO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1 - A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual exige demonstração inequívoca de inércia do exequente, o que não se verifica quando este apresenta petição com endereço atualizado da parte executada, desconsiderada pelo juízo.
2 - A ausência de citação no endereço atualizado caracteriza vício de atividade e ofensa ao devido processo legal.
3 - Viola o princípio da não surpresa a sentença que extingue o processo sem oportunizar o contraditório quanto ao fundamento adotado.
4 - Nos termos da jurisprudência do STJ, é dispensável a juntada de instrumento de mandato por procuradores municipais devidamente investidos no cargo público.
5 - Recurso provido. Sentença anulada.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000023-13.2017.8.08.0050

Apelante:
Município de Viana

Apelada:
Adenilza Lopes

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana, por meio da qual, em sede de ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, “
por verificar a falta de interesse processual
”.

Em suas razões recursais, o apelante se volta contra a sentença sustentando, basicamente, (a) que a extinção foi prematura, pois não houve desídia do Município; (b) o novo endereço da executada foi juntado aos autos, mas não foi observado na expedição do AR; (c) não houve falta de interesse processual, pois o Município demonstrou diligência; (d) eventual ausência de regularização de representação não acarretaria nulidade; e (e) a jurisprudência dispensa apresentação de instrumento de mandato por procuradores municipais devidamente investidos no cargo.

Sem contrarrazões. É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 1º de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o Município de Viana interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana, por meio da qual, em sede de ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, “
por verificar a falta de interesse processual
”.

O apelante se volta perante a sentença sustentando, basicamente, (a) que a extinção foi prematura, pois não houve desídia do Município; (b) o novo endereço da executada foi juntado aos autos, mas não foi observado na expedição do AR; (c) não houve falta de interesse processual, pois o Município demonstrou diligência; (d) eventual ausência de regularização de representação não acarretaria nulidade; e (e) a jurisprudência dispensa apresentação de instrumento de mandato por procuradores municipais devidamente investidos no cargo.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, o magistrado singular extinguiu a execução fiscal, por ausência de interesse processual do ente municipal, a pretexto de que
“até o presente momento sequer ocorreu a citação válida do executado, vez que, ao que parece, a Municipalidade exequente não se encarregou de diligenciar prévia e adequadamente para encontrar o endereço do executado, pois as tentativas de citação da parte executada retornaram infrutíferas.”

Ocorre que o juízo originário realmente não apreciou a petição manejada pelo ente municipal que atualizou o endereço da executada para fins da diligência da citação (ID 14209452), o que, por sua vez, acarretou no insucesso da realização do ato pela via postal no endereço defasado que constava na petição inicial (ID 14209456).

Logo, a ausência de diligência de citação da executada no endereço atualizado que foi fornecido pelo parte exequente afasta o reconhecimento da ausência de interesse processual e inquina a sentença de nulidade, porquanto prolatada com evidente vício de atividade, diante da inobservância do devido processo legal.

Além disso, também sobressai a evidente malversação da norma do art. 10, do CPC,
que
consagrou o princípio da não surpresa ao vedar a prolação de decisões com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório, tendo em vista que o
magistrado de primeiro grau não intimou a parte acerca da possibilidade de extinção do processo por eventual não cumprimento de determinada diligência.

Por fim, para que não se alegue omissão, ainda vale acentuar acerca da determinação do juízo de origem para que o município regularizasse a sua representação processual, que há de ser acolhida a orientação do STJ que “
[...] De regra, a representação judicial das pessoas jurídicas de direito público faz-se por corpo de procuradores constituído por servidores públicos, hipótese na qual se dispensa a apresentação de prova do mandato porque este é tido como de decorrência "ex lege". Inteligência do art. 75, incisos I a IV, do CPC/2015, e da Súmula 644/STF.[...]” (AgInt no REsp n. 1.603.300/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 22/2/2017.)

Não fosse suficiente, a despeito da recalcitrância da municipalidade no atendimento do comando judicial, certo é que inexiste defeito ou anomalia que pudesse dificultar o julgamento da causa, razão pela qual há de se prestigiar os princípios da economia processual e duração razoável do processo com o aproveitamento da juntada de cópia do decreto de nomeação do procurador municipal.

Com base em tais fundamentos,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.